Tribunal: TJES
Processo: 0006301-47.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006301-47.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006301-47.2017.8.08.0008

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 93/95, que, nos autos da
ação de ressarcimento
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

“Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização à requerente, correspondente ao conserto realizado, no valor de R$ 4.980,90 (quatro mil, novecentos e oitenta reais e noventa centavos), devendo o montante ser corrigido e atualizado desde a data do desembolso.

Em face do princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, às fls. 100/108, sustenta a recorrente:
(i)
o conjunto probatório é insuficiente para estabelecer nexo de causalidade entre o dano e os serviços prestados pela apelante;
(ii)
não há nenhum registro da suposta descarga elétrica;
(iii)
inexistência de dano material; e
(i
v
)
a sentença baseou-se em prova unilateralmente produzida pela seguradora, logo, sem passar pelo crivo do contraditório.

Contrarrazões, às fls. 135/139-verso, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

A presente demanda foi ajuizada pela ora recorrida, a sociedade empresária
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, a qual relatou que emitiu apólice de seguro nº 000985, tendo como segurado FREDERICO SAMPAIO SANTANA ME, e que, em 25/11/2016, houve oscilação de tensão na rede elétrica local, que danificou vários equipamentos eletrônicos de propriedade da empresa segurada.

Diante de tais fatos, e tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação regressiva da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
a pagar à seguradora autora o importe de R$ 4.980,90 (quatro mil, novecentos e oitenta reais e noventa centavos).

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

É cediço que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis
:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Acrescento, ainda, que é sabido que a recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a seguradora apelada pugna pela condenação da recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.980,90 (quatro mil, novecentos e oitenta reais e noventa centavos) com base no comprovante de pagamento de indenização de fl. 21.

Ocorre que dos documentos colacionados pela requerente tem-se: (i) apólice de seguro (fls. 22/24); (ii) Relatório Fotográfico (fls. 29/41); (iii) laudo técnico da máquina de café expresso (fls. 42/44); (iv) orçamento de notebook (fl. 45); (v) orçamento de outros equipamentos (fl. 46); e (vi) Ata de Regulação de Sinistro (fls. 51/52).

O Relatório Fotográfico às fls. 29/41, produzido pela empresa FACT, consiste na apresentação de fotos do local segurado e de equipamentos supostamente danificados em razão de danos elétricos, sem mencionar expressamente se tais avarias são decorrentes de oscilação de energia elétrica.

Em verdade, a única menção acerca de eventual dano elétrico está no campo
“garantia reclamada”,
que faz referência ao motivo da visita
in loco
e da confecção de tal documento.

É notório, também, que a FACT aparentemente atua na função de assessoria, a fim de orientar o segurado na realização do sinistro junto à instituição seguradora. Nesse viés, depreende-se do caderno processual, às fls. 48/49, que foram enviados
e-mails
pela FACT ao segurado, requerendo diversos documentos, dentre eles
“laudo técnico informando a causa e extensão dos danos nos bens (Informando o motivo pelo qual o bem foi danificado e o que danificou)”
.

Além do relatório supracitado, vislumbro a existência de dois orçamentos – de um notebook, no valor de R$ 1.499,00 (mil e quatrocentos e noventa e nove reais) à fl. 45, e de equipamentos variados no montante de R$ 9.377,40 (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) à fl. 46. Entretanto, nenhum dos documentos corresponde a laudo técnico que visa atestar o nexo de causalidade entre a oscilação da energia elétrica e os defeitos apresentados nos equipamentos em questão.

A Ata de Regulação de Sinistro de fls. 51/52, por sua vez, é um relatório da vistoria realizada pela FACT, que foi enviado para a seguradora, no qual consta o relato do proprietário do estabelecimento de que
“em data supracitada, ocorreu forte chuva com quedas de raios ocasionando oscilações de energia danificando o equipamento elétrico”
, bem como outras informações acerca do local e dos bens que foram identificados como avariados.

Nota-se que no referido documento registrou-se que
“Deixamos a representante do risco segurado ciente da necessidade da apresentação do laudo técnico informando a causa e extensão dos danos discriminando todas as peças que foram queimadas e o motivo de não possuir reparos em todos os aparelhos avariados”
(fl. 52).

Nesse cenário, vislumbro que o único laudo técnico constante dos autos que demonstra a verossimilhança das alegações autorais, e que declara o nexo de causalidade existente entre o regular fornecimento de energia elétrica e o dano no equipamento segurado, qual seja, a máquina de café expresso, é o de fls. 42/44, tendo o serviço de conserto custado o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) (fl. 47).

Dessa forma, a despeito da afirmação da seguradora apelada de que
“
a intensidade da oscilação na rede de energia elétrica causou a queima de vários equipamentos, como: cafeteira, câmeras de segurança, teclado de
alarme
, notebook, entre outros
”
, é evidente a ausência de prova convincente, em relação a maioria dos equipamentos mencionados, quanto (i) aos fatos danosos que consistem na oscilação de energia elétrica; (ii) aos danos elétricos; e (iii) ao nexo de causalidade entre os fatos danosos e eventuais danos.

Em casos tais, é importante frisar que, apesar do ônus que incumbe à parte requerida, a atividade probatória tem seu início a partir da evidência da verossimilhança das alegações autorais, o que se encontra presente,
in casu
, tão somente no que tange à máquina de café, considerando a existência de parecer técnico, acostado às fls. 42/44.

Sendo assim, r. sentença vergastada merece reforma neste ponto, uma vez que compreendo que a pretensão autoral apenas se reveste de verossimilhança quanto à máquina de café expresso, cujo conserto foi avaliado e pago no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), prejuízo esse que foi suportado pela seguradora em razão da falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da seguradora autora, insistindo no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos eletrônicos pertencentes aos segurados da autora.
Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; AC 1042137-39.2021.8.26.0100; Ac. 16141485; Jundiaí; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 13/10/2022; DJESP 27/10/2022; Pág. 2171)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DE CRÉDITO. LIGHT. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. ENUNCIADO Nº 330 DO TJRJ E ART. 373, I, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Nesta ação de ressarcimento por sub-rogação securitária proposta em face da Light Serviços de Eletricidade S/A, a seguradora autora pretendeu o ressarcimento dos gastos com a cobertura do conserto do motor do elevador do condomínio segurado, no montante de R$9.023,84, sob o fundamento de que o dano decorreu da variação da tensão na rede de energia elétrica da ré. 2. A seguradora tem o direito de pleitear o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado após realizada a cobertura do sinistro, sub-rogando-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF. 3. A seguradora atua como consumidora por sub-rogação, exercendo todos os direitos, privilégios e garantias do segurado, consumidor dos serviços prestados pela concessionária. 4.
Na hipótese, o conjunto probatório dos autos não é capaz de demonstrar a responsabilidade da concessionária no evento danoso. 5. Não foi realizada a perícia em sede administrativa nem judicial no bem avariado.
6. Na oportunidade de se manifestar em provas, a seguradora deixou de requerer a prova pericial, declarando que o bem a ser periciado não mais está sob a sua guarda. 7. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0068446-18.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 22/09/2022; Pág. 351)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DOS DANOS. FALHA NA REDE ELÉTRICA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, foi especificamente impugnado o fundamento da decisão atacada. 2. Na ação regressiva, age a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias, possuindo o direito ao recebimento da indenização, nos limites do valor segurado, conforme inteligência da Súmula nº 188 do STF. 3.
O dever de indenizar da concessionária de energia elétrica pela danificação de equipamentos do segurado exige a demonstração do dano suportado, assim como do respectivo nexo de causalidade decorrente da falha da atuação da prestadora de serviço público. 4. Não havendo demonstração da causa dos danos elétricos verificados nos equipamentos da segurada, não se caracteriza o dever de indenizar, por falta de comprovação nexo de causalidade.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJMG; APCV 5142470-93.2019.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJEMG 19/09/2022)
(grifei)

Registro, inclusive, que fora oportunizado pelo juízo
a quo
a especificação de provas a serem produzidas pelas partes, ocasião em que a seguradora apelada poderia ter requerido pela realização de perícia técnica nos diversos equipamentos identificados como danificados, porém não o fez, conforme fls. 91/92.

Dito isso, no que pertine à perícia técnica realizada na máquina de café expresso, importa salientar que os laudos de vistoria emitidos por empresas terceirizadas, embora sejam extrajudiciais e contratados pela própria seguradora, tem como finalidade identificar se o sinistro é acobertado pela apólice contratada, ou se decorre de alguma causa excludente, a exemplo da existência de riscos no local.

Desse modo, a recorrida, na condição de seguradora, possui interesse de que as conclusões emitidas sejam verdadeiras, sob pena de efetuar pagamento a maior ou em relação a fatos não cobertos pela apólice.

Além disso, contra tal laudo técnico, a apelante afirma que foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou provas técnicas que refutasse o laudo apresentado pela autora.

Quanto a isto, e na esteira de entendimento assentado por este e. Tribunal, entendo que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

Portanto, considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela autora, sobre a máquina de café expresso, não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, uma vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida pela seguradora.

Nessa toada, nos termos do art. 373, do CPC, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à apelante demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, § 3º, do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las
.

Todavia, a recorrente não colacionou qualquer relatório detalhado ou outros documentos que efetivamente demonstrassem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

Em outras palavras, “
a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
e, via de consequência, reformo a r. sentença vergastada, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização à seguradora autora, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), devendo incidir juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso em favor do segurado.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma
pro rata.
Condeno, ainda, a concessionária requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, enquanto que a autora deve arcar com 15% (quinze por cento) sobre a diferença entre o valor da causa e o proveito econômico obtido em favor do patrono da parte adversa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006301-47.2017.8.08.0008

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA.

SUB-ROGAÇÃO.

CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANOS ELÉTRICOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO SEG
URADO. EXTENSÃO DO DANO. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS EQUIPAMENTOS.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
. É cediço que a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF.

2.
A concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3.
Na hipótese, o único laudo técnico constante dos autos que demonstra a verossimilhança das alegações autorais, e que declara o nexo de causalidade existente entre o regular fornecimento de energia elétrica e o dano no equipamento segurado, qual seja, a máquina de café expresso, é o de fls. 42/44, tendo o serviço de conserto custado o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Assim, a pretensão autoral apenas se reveste de verossimilhança quanto à máquina de café expresso.

4
.
Contra o laudo técnico referente à máquina de café expresso, a apelante afirma que ele foi produzido de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Para além disto, a parte requerida não apresentou prova técnica que refutasse o laudo apresentado pela autora. Assim, considerando a ausência de prova de que o laudo técnico apresentado pela autora não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, vez que a ré se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não há razão para desconsiderar esta prova produzida pela autora.

5.
“
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.